Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou insurgência da devedora em exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença que a condenou à obrigação de fazer e, ainda, fixou multa por atraso no cumprimento da obrigação. Em consulta aos autos principais, verifica-se que parte da matéria arguida nas razões recursais já foi debatida na fase de conhecimento e rejeitada por sentença transitada em julgado. Lado outro, a matéria relativa ao cumprimento da obrigação, valor da multa diária e preterição de candidatos também foi tratada nos agravos de instrumento nos 0727827-07.2022.8.07.0000 e 0734026-45.2022.8.07.0000. Ante o efeito preclusivo da coisa julgada e eventual empecilho ao conhecimento do recurso, ainda que de forma parcial, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46